Tribunal: STF
Processo: RE 1456705
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que declarou a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS para empregada, tendo condenado a União a restituir à recorrida o montante recolhido sobre as parcelas do benefício e seus reflexos, uma vez que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 32). 



    A agravante aduz, inicialmente, que a controvérsia ora analisada difere-se da que é objeto do RE 576.967/PR, Tema 72 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, pois trata-se de incidência de contribuição previdência patronal sobre o salário maternidade. 



    A União sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal afetou, de forma específica, a controvérsia relativa a constitucionalidade, no período de licença maternidade, da incidência contribuição da empregada, no Tema 1274 da repercussão geral.



    Bem examinados os autos, decido. 



    Verifico que a Corte Suprema, no julgamento do RE 1.455.643 RG/SC (Tema 1.274/RG), de relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu a repercussão geral da controvérsia em exame, cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO -MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 72 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida”. (grifei) 



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que neste apelo extremo discute-se questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.455.643 RG/SC – Tema 1.274/RG).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator